Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-84.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001642-84.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PLASTICLEAR EIRELI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-84.2020.8.26.0003 -Voto no 3182
2
VOTO No: 3182
APEL.No: 1001642-84.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC DO F REG DE JABAQUARA)
APTE. : PLASTICLEAR EIRELI
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
COMPRA
DE
AUTOMÓVEL
VIA
SÍTIO
ELETRÔNICO WEBMOTORS. DEPÓSITO DE VALOR EM
CONTA CORRENTE ABERTA COM DOCUMENTOS FALSOS.
ATUAÇÃO NEGLIGENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
CONCORREU
DECISIVAMENTE
PARA
A
ATIVIDADE
NOCENTE
DE
TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. REPARAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO.
Apelação interposta por PLASTICLEAR EIRELI nos autos
da “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS” que move em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., cujo pedido inicial foi
julgado improcedente, nos moldes da sentença de fls. 100/104, da Juíza
CAROLINA BERTHOLAZZI, relatório adotado.
Alega que: a) adquiriu um veículo por meio do site
WEBMOTORS e tomou as cautelas necessárias para a realização da compra do
automóvel; b) após realizar a transferência do valor de R$69.600,00 e tomar posse
do bem, ao tentar contratar seguro, soube que se tratava de veículo furtado,
entregando-o à autoridade policial; c) entrou em contato com a instituição
financeira, que, depois de procedimento interno, reconheceu que a conta era
fraudulenta e a encerrou; d) solicitou a restituição do valor depositado, tendo êxito
na devolução apenas de R$3.801,53; e) a fraude apenas se concretizou ante a
negligência do apelado na abertura da conta corrente; f) a responsabilidade do
apelado é objetiva, devendo ser ressarcido do valor de R$65.789,47 (fls. 106/120).
Preparo às fls. 121/122 e 141/142.
Contrarrazões a fls. 125/131.
É o relatório.
O preparo foi bem complementado (fls. 133, 135 e 141/142),
em consonância com o § 2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - e, como o
caso era de insuficiência do pagamento, não de ausência, não se aplicava o § 4o
do mesmo art. 1.007 à espécie.
Já o fundamento da preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam toca em verdade à matéria de fundo e com esta será analisada: é que, no
caso concreto, trata-se de proposição que almeja exclusivamente justificar a
ausência de responsabilidade do apelado, a reclamar naturalmente seu exame no
mérito do decisum.
Pois bem. Colhe-se dos autos que a apelante adquiriu um
veículo por meio do sítio eletrônico WEBMOTORS. Depois de realizar a
transferência do valor de R$69.600,00 e tomar posse do bem, ao tentar contratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-84.2020.8.26.0003 -Voto no 3182
3
seguro, soube que se tratava de veículo furtado. Entregou-o à autoridade policial e
entrou em contato com a instituição financeira, que, após procedimento interno,
restituiu-lhe o valor de R$3.801,53.
Instado a apresentar os documentos de abertura da conta, o
apelado juntou as peças de fls. 83/93, donde se observa divergência de assinatura
entre o documento de identidade de fls. 88 e o contrato de fls. 83/86. Insta ressaltar
que ele não nega que a conta foi aberta de forma fraudulenta, tendo inclusive
restituído parte do valor à apelante.
Nesta quadra, é patente a responsabilidade da instituição
pelo ato ilícito narrado na pretensão, uma vez que baldou na cautela que lhe era
esperada quando da já mencionada abertura da conta bancária.
Imprescindível que o apelado atuasse com maior segurança
(zelo, diligência) na atividade que explora, por sua intensa repercussão no meio
social e pelo potencial de, afinal, gerar prejuízos como o que é objeto do litígio.
Frente à dinamicidade das relações financeiras, era curial
que o recorrido observasse a eficácia externa dos contratos bancários, evitando a
provocação de danos a terceiros (a recorrente, no caso).
Na situação em estudo, de modo singelo e eficiente a
apelante logrou demonstrar a indisputada abertura fraudulenta da conta corrente.
Contudo, a mesma prudência não foi observada pela instituição, de quem se
esperava cautela normal desta natureza.
É evidente, portanto, que o réu contribuiu decisivamente
para o implemento do prejuízo de que se queixa a autora, devendo sua desídia ser
reprimida a fim de se recompor aquele patrimônio e prevenir o reaparecimento de
condutas negligentes.
Per fas et nefas, sequer a questão da culpa precisaria ser
analisada, presente na espécie fortuito interno (STJ, Súmula no 479), que não
rompe o nexo causal e não alforria o apelado de responder objetivamente frente à
apelante pelos danos eventualmente sofridos (teoria do risco da atividade).
É dizer, cabe à instituição suportar os riscos da atividade
que desenvolve, sabidamente lucrativa (onde o bônus, também o ônus), sendo
responsável pela conduta nocente de terceiros (responsabilidade objetiva, repiso,
nos moldes do art. 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e do art.
927, parágrafo único, do Código Civil).
Confira-se a orientação pretoriana:
"Ação de restituição de valores - Tentativa de
aquisição de veículo com a transferência de valores para
conta corrente aberta por fraudador - Banco réu não
demonstrou a regularidade da abertura da conta corrente
utilizada pelo fraudador para aplicação do golpe - Falha na
prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade
objetiva da instituição financeira - Fortuito interno - Súmula
479 STJ - Dever de indenizar pelos danos materiais -
Recurso negado" (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1000833-83.2016.8.26.0634).
“Reparação de danos. Abertura de conta corrente
com documentos falsos. Responsabilidade objetiva. Teoria
do
risco.
Erro
profissional.
Danos
comprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001642-84.2020.8.26.0003 -Voto no 3182
4
Ressarcimento
devido.
Sentença
reformada.
Recurso
provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado: Apelação no
9059701-94.2004.8.26.0000).
“Reparação de danos. Não recebimento de cheques
porque o requerido abriu conta corrente para pessoa que se
utilizou
de
meios
fraudulentos.
Ausência
de meios
acautelatórios. Defeito na prestação dos serviços bancários
que resultou no prejuízo da autora. Indenização arbitrada no
valor correspondente aos cheques não recebidos, no
importe de R$ 1.380,00 com atualização e juros de mora,
mais as verbas da sucumbência. Decisão acertada.
Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP, 18a Câmara
de
Direito
Privado:
Apelação
no
9164563-82.2005.8.26.0000).
“Fraude - Dano moral - Abertura de conta bancária
com documentos falsos - Diversas dívidas contraídas por
suposto homônimo ou estelionatário - Sistema de segurança
bancária que se mostrou vulnerável a fraudes - Exclusão da
responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do §
3o do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela -
Aplicação da teoria do risco profissional - Orientação firmada
pelo STJ, ao aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos' e da
Súmula 479-STJ (...)” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 0125016-17.2007.8.26.0002).
Em síntese: o réu responde civil e objetivamente pelo
evento (ostentando obviamente, portanto, pertinência subjetiva passiva); de rigor a
recomposição do prejuízo material sofrido pela autora, fruto de erro de conduta do
banco - determinante para o êxito da fraude que a vitimou -, devendo a
irresignação em apreço ser deferida, em ordem a que a pretensão inicial logre o
êxito que merece.
Proponho o provimento da apelação, para se julgar
procedente o pedido e se condenar o apelado a ressarcir à apelante a quantia de
R$65.789,47, com atualização monetária e juros de mora em 1% ao mês, ambos
apurados desde 18/09/2019, data da transferência do dinheiro à conta fraudulenta
(STJ, Súmulas no 43 e no 54)1.
Custas, despesas processuais e verba honorária devida à
advogada da autora, em 15% da condenação (Código de Processo Civil, art. 85, §§
2o e 11), pelo réu (princípios da causalidade e da sucumbência).
Visando a evitar ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator
1 Registro por cautela que “a jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária
e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou
alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra
petita nem reformatio in pejus” (STJ, 3a Turma: Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial no 1.379.692/SP).